Tribunal: STF
Processo: ARE 1576461
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 283/STF no caso dos autos.



    O agravante alega, em suma, que o exame do recurso extraordinário prescinde da reanálise de provas e que todos os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados.



    Além disso, afirma que não foram observados os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral para a concessão de medicamentos.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, conforme observado pela decisão que não admitiu o recurso extraordinário, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPETÊNCIA. TEMA 793/STF. MEDICAMENTO INCLUÍDO NO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o medicamento pleiteado consta na lista oficial do SUS está devidamente registrado junto à ANVISA. 2. Acórdão recorrido alinhado ao decidido pelo Tema 793/STF. 3. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento (RE 1.367.106 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1°/6/2022 —grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1 º, III; 5 º, XXXV, LIV E LV; 23; 93, IX; 196, 197, E 198, § 1 º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.298.362 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2021 — grifei).



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.467.845 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator